Tribunal: TJBA
Processo: 8142448-36.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-01-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8142448-36.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: VALFREDO BRASIL DO COUTO

Advogado(s)
:
MATHEUS FARIAS SANTOS

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
JAIRO BRAGA LIMA registrado(a) civilmente como JAIRO BRAGA LIMA, MILA LEITE NASCIMENTO, ADEVALDO DE SANTANA GOMES

ASB-E

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA DE TAXA DE ESGOTO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que declarou ilícita a cobrança de taxa de esgoto referente à matrícula cancelada e determinou exclusão de inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito, mas negou indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito, decorrente de cobrança judicialmente declarada ilícita, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inscrição indevida do nome de consumidor em cadastros de inadimplentes configura dano moral
in re ipsa
, prescindindo de prova específica do prejuízo.

4. A negativação indevida atinge a honra objetiva do consumidor, causando dano que transcende o mero dissabor cotidiano.

5. A indenização fixada em R$10.000,00 mostra-se razoável e proporcional, atendendo às funções compensatória e pedagógica.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso de apelação provido.

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas nº 362 e 54.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8142448-36.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante VALFREDO BRASIL DO COUTO e como apelada EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em
dar provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.